Tribunal: TJMT
Processo: 1017503-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017503-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Gestão de Negócios, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 000.237.071-94 (AGRAVANTE), WANDERLEY ELOY DE OLIVEIRA - CPF: 883.598.838-15 (AGRAVADO), ERIK MACEDO CAETANO - CPF: 725.521.743-53 (AGRAVADO), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 624.400.043-91 (ADVOGADO), VIP SAUDE E SOLUCOES MEDICAS LTDA - CNPJ: 25.527.321/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), NORDESTE EMERGENCIAS E SOLUCOES MEDICAS LTDA - CNPJ: 07.958.702/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DA ALTERAÇAO SOCIETÁRIA DO ADMINISTRADOR – ATO SUSPENSO PELA JUCEMAT – EFEITO IMEDIATO – RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR – PROBABILIDADE DO DIREITO E DANO EM SE AGUARDAR O FINAL JULGAMENTO DA LIDE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Recurso de Agravo de Instrumento possui devolutiviade restrita, não permitindo a discussão de matérias estranhas à decisão recorrida e que fogem aos limites da lide.

2. À luz e dentro dos limites traçados pelo art. 300 do CPC, cabendo ao julgador analisar a existência de elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito e risco do resultado útil da postergação da prestação jurisdicional.

3. Hipótese concreta em que as provas documentos trazidas nessa fase processual, em especial os efeitos do Ofício no 1373/2021/SG/JUCEMAT, confirma a probabilidade do direito e permite determinar o retorno das partes ao estado anterior à modificação do contrato social.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHAES em face da decisão proferida na Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização de Danos Materiais c/c Pedido de Antecipação de Tutela no 1028867-45.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida em desfavor de WANDERLEY ELOY DE OLIVEIRA e ERIK MACEDO CAETANO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegrar o requerente à posição de sócio administrador.

Em resumo, aduz que (i) as empresas VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA e NORDESTE EMERGÊNCIAS E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA são integrantes do mesmo grupo econômico, cujas obrigações e direitos se confundem; (ii) exercia, de fato e de direito, a função de sócio administrador; (iii) o contador desse grupo econômico, Requerido WANDERLEY ELOY, utilizou o certificado digital do Agravante, sem a sua autorização, para promover a alteração societária junto a JUCEMAT/MT, retirando o Agravante do cargo de administrador e colocando o Agravado WANDERLEY ELOY; (iv) a retirada arbitraria do sócio Agravante da administração e da sede da empresa contraria a disposição contida na Cláusula 12a, § 1o, do respectivo contrato social, em que prevê que as decisões serão tomadas em reuniões extraordinárias; (v) a Cláusula 16a do referido contrato garante que qualquer alteração contratual somente poderá ser realizada mediante aprovação representativa da totalidade do capital social; (vi) os Agravados cometeram diversos atos em ilegais contra os direitos do Agravante, e que não foram sequer considerados pelo douto magistrado de primeiro grau; (vii) os Agravados expulsaram e agrediram fisicamente o Agravante para retirá-lo do grupo econômico, bem como mudaram as fechaduras, alteraram o local de funcionamento do grupo econômico e bloquearam seu acesso ao sistema; (viii) ilicitamente os Agravados junto ao COREN mantem a licença do Agravante como responsável técnico, o que não ocorre de fato após seu impedimento de acesso ao grupo; (ix) não pode o Agravante responder por atos que estão sem praticados sem seu consentimento e validação; (x) os Agravados estão desviando clientes, desfazendo de equipamentos da empresa e redirecionando o pagamento para a empresa NORDESTE EMERGÊNCIAS E SOLUÇÕES MÉDICAS a fim de levar a empresa VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA a um estado de insolvência; e (xii) clama pela determinação de imediata reintegração do Agravante ao grupo econômico formado pelas empresas NORDESTE EMERGÊNCIAS E SOLUÇÕES MÉDICAS e VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA na função de Diretor Administrativo, permitindo integral acesso a tudo as contas, documentos, bens e sede física, inclusive as contas bancárias, sob pena de pagamento de multa.

Petição protocolada em 06/10/2021 (ID 104776453) informando que a própria Junta Comercial do Estado de Mato Grosso suspendeu os efeitos da ata de alteração do contrato social, no que diz respeito à modificação da administração, a fim de aguardar posicionamento sobre a falsidade.

Deferido efeito ativo pela relatora em substituição legal, Desembargadora CLARICE CALUDINO DA SILVA, para determinar o retorno do Agravante à condição de administrador do grupo econômico supostamente formado pelas empresas NORDESTE EMERGÊNCIAS E SOLUÇÕES MÉDICAS e VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA (ID 105946491).

Interposto Agravo Interno (ID 105293950), houve a suspensão dos efeitos da tutela inicial apenas em relação à empresa NORDESTE EMERGÊNCIAS E SOLUÇÕES MÉDICAS (ID 106455476).

Em 25/10/2021 os Agravados apresentaram pedido de reconsideração (ID 106878494), não conhecido pela falta de previsão legal e descabimento do pleito (ID 107030960)

Contrarrazões ao Agravo Interno pugnando pela manutenção do efeito suspensivo concedido neste Recurso (ID 110158499).

Os Agravados apresentarem contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 112609977) asseverado validade da alteração contratual concernente à administração da empresa VIP e necessidade de revogação da tutela em virtude do risco de dano inverso.

Novo pedido de reconsideração do efeito ativo aportado aos autos em nome dos Agravados em 25/02/2022 (ID 119809492).

A terceira interessada NORDESTE EMERGÊNCIAS E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA apresentou petição informando a impossibilidade de discussão sobre sua administração e efeitos por não figurar como parte no litígio, inexistir pedido nesse sentido na demanda originária e não configuração de grupo econômico (ID 120405451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, adverte-se que a discussão sobre a configuração ou não de um grupo econômico entre a empresa NORDESTE EMERGÊNCIAS E SOLUÇÕES MÉDICAS e VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA não será tratada nesse recurso.

Isso porque qualquer discussão nesse sentido acabaria por violar os limites do pedido e causa de pedir da demanda originária, devendo a deliberação afeta a esse tema deve ser remetida e reservada à deliberação nos autos da conexa Ação Ordinária no 1002194-78.2022.8.11.0041 e eventuais recursos dela derivados.

Estabelecida essa premissa, tem-se que o presente Agravo de Instrumento combate a decisão interlocutória proferida na ‘Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização de Danos Materiais c/c Pedido de Antecipação de Tutela’ no 1028867-45.2021.8.11.0041 em curso na 7a Vara Cível da Capital, que indeferiu o pedido de retorno do Agravante LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHAES à função de administrador da empresa VIP SAÚDE.

A pretensão recursal tem como foco demonstrar que
atos praticados no sentido de modificar a administração da empresa
VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA
deram-se de forma irregular e não podem gerar efeitos, conforme já reconhecido pela própria Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

Sem maiores delongas, em que pese o entendimento manifestado pelo juízo da causa, perfilho do entendimento adotado pela Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA quando tomou conhecimento da causa e concedeu efeito suspensivo a este Recurso.

Nada obstante os contrapontos elencados pelos Agravados, há elementos suficientes para o preenchimento da probabilidade do direito em relação à tese de que os Agravados WANDERLEY ELOY DE OLIVEIRA e ERIK MACEDO CAETANO, utilizando de certificado digital confiado ao contador da empresa
VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA
, promoveram alteração societária irregular.

A teor do documento acostado aos autos (ID 104776454) a própria Junta Comercial do Estado de Mato Grosso adotou posição no sentido de sustar os efeitos da questionada modificação, circunstância essa que impõe a observância dos termos do contrato social anterior:

“
Senhor Empresário,

1. Trata-se de resposta ao requerimento de protocolo 211189791, apresentado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 14/09/2021, que requisitou o cancelamento administrativo da alteração contratual no 2 da empresa VIP SAUDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA, por ter sido realizada sem seu consentimento.

2. Em atenção ao solicitado, encaminha-se a Manifestação Técnica no 214/2021/Ass.PROCURADORIA/JUCEMAT e informa-se que se anotou no prontuário a sustação dos efeitos da alteração contratual questionada.

Atenciosamente,

Júlio Frederico Muller Neto

Secretário-Geral
” (Ofício no 1373/2021/SG/JUCEMAT, 28/09/2021)

Reconduzida às partes para o estado anterior a prática do ato apontado como nulo (CC, art. 182), inexiste outra posição a ser adotada senão conferir ao Agravante o direito de retornar à função de administrador da empresa
VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA
.

Além disso, nota-se que o Agravante adotou as medidas disponíveis para combater administrativamente a conduta de uso indevido do seu certificado digital, seja perante o órgão de registro (ID 103707076 - Pág. 12/13), seja levantando os fatos ao conhecimento das autoridades judicial e policial competente (ID 103707076 - Pág. 14/16).

Outro ponto que merece observância, como bem destacou a Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, é que, mesmo após ser retirado ilegalmente do estabelecimento, o Agravante ainda permaneceu como responsável técnico pelo grupo empresarial junto ao Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso – COREN-MT (ID 103711953 - Pág. 8).

Logo, apresentou-se proba substancial de que os Agravados estão gradativamente promovendo a migração de contratos pertencentes à empresa VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA para a empresa NORDESTE EMERGÊNCIAS E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA com a aparente finalidade de exaurir os respectivos recursos financeiros (ID 63245806).

Não há como se exigir do Agravante que traga mais elementos do que aqueles já apresentados, primeiro, porque não teve acesso a outros documentos e, segundo, porque suficientes, ao menos nessa fase inicial, para se adotar uma posição protetiva do direito e evitar uma futura prestação jurisdicional que se revelará ineficaz.

Aliás, a devolução da condição de administrador ao Agravante é efeito imediato decorrente da suspensão administrativa da 2a alteração societária consumada pela Junta Comercial deste Estado (ID 104776454), ou seja, deve ser garantindo que as partes retorno ao ‘status quo ante’ sua prática.

Frisa-se que tal reconhecimento não isenta o Agravante das responsabilidades e deveres de gestão inerentes ao encargo de administrador, inclusive prestação de contas relativa ao período que se mantiver à frente da administração das empresas, ou seja, observando rigorosamente os limites e funções declinados na Cláusula Oitiva e Nova do respectivo contrato social (103711973 - Pág. 1/2).

Todavia, essas matérias não podem ser tratadas na estreia via desse Agravo de Instrumento, que apenas incursionou no aspecto formal da modificação do administrador, motivo pelo qual sua exigência, caso haja interesse da parte, somente é possível se utilizado o meio autônomo próprio.

Da mesma feita, a continuidade do processamento do litígio sem assegurar ao Agravante o exercício regular de direito já reconhecido na seara administrava contraria a celeridade processual e segurança jurídica, inclusive com possibilidade de danos irreparáveis à imagem, atividade e patrimônio do estabelecimento como um todo.

Lembra-se que o atual conjunto fático-probatório dos autos está sendo examinado à luz e nos limites traçados pelo art. 300 do CPC, trazendo nesse momento elementos capazes de corroborar com a probabilidade do direito buscado pela parte Agravante nesta seara recursal.

Finalmente, oportuno frisar que o
Recurso de Agravo de Instrumento possui devolutiviade restrita, não permitindo a discussão de matérias estranhas à decisão recorrida e que fogem aos limites da lide

Com esses fundamentos, nos estritos limites do art. 300 do CPC c/c aos efeitos do
Ofício no 1373/2021/SG/JUCEMAT
,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente RECURSO para,
ratificando a liminar concedida
Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA
,
determinar o retorno do Agravante
LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHAES à condição de administrador da empresa VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA.

Ficam prejudicados os julgamentos do Agravo Interno e demais pedidos incidentes formulados pela parte Agravada pela falta de interesse processual superveniente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022